Tribunal: STF
Processo: RE 114582
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXTENSAO ANALOGICA DA
DETRAÇÃO.
PEDIDO DE EXTENSAO, POR ANALOGIA, DO PRINCÍPIO DA DETRAÇÃO,
VISANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APELOS EXTREMOS DE QUE NÃO SE CONHECE.